Tribunal: TJES
Processo: 0001662-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001662-93.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL SANTOS AGOSTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001662-93.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ISRAEL SANTOS AGOSTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.
A autoria e a materialidade
delitiva
encontram-se devidamente confirmadas
n
os autos
,
através da
s
declaraçã
ões
da

vítima
e da testemunha
que
fo
ram
precisa
s
em apontar o acusado como autor do crime
,

não havendo que se falar na pretendida absolvição
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001662-93.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ISRAEL SANTOS AGOSTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ISRAEL SANTOS AGOSTINHO
, por irresignado com a r. sentença,
proferida pelo ju
i
z da
4
ª
Vara
Criminal de Vi
tória
,
que
o condenou
nas sanções do artigo
157,
caput
,
do Código Penal
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e
ao pagamento de
20
(
vinte
)
dias-multa, para cumprimento em regime inicial
fechad
o.

N
arra a denúncia, em síntese, que
n
o dia
28
de
janeiro
de 20
2
1, o denunciado, agindo de forme livre e consciente,
com uso de um
simula
cr
o
de arma de fogo
, subtra
iu
um aparelho celular
da marca Apple, modelo Iphone 11
,
de propriedade da Vítima Melissa Mayumi Nakano
.

Em suas razões de recurso, a defesa
do apelante
requer a absolvição
, por ausência de provas.

P
ois bem.

A materialidade está consubstanciada no
Auto de Apreensão
, no
Auto de
Restituiç
ão
, e no

Boletim Unificado
n.º 44196497
.

No que se refere a autoria,
esta também se mostra indene de dúvidas.

A
vítima
Melissa Mayumi Nakani
,
ao ser ouvida
em juízo,

confirmou a veracidade dos fatos narrados na denúncia e e
sclareceu que
enquanto andava de bicicleta, nas proximidades da ponte da ilha do frade,
foi abordada pelo réu,
que simulando
portar uma arma de fogo
pediu seu celular
.
Contou que
em seguida
perseguiu o apelante, gritando “pega ladrão” para que as pessoas ao redor lhe ajudassem
e que, por isso,
visualizou o exato momento em que o acusado dispensou seu telefone celular,
enquanto se evadia
, pul
ando
o muro de um condomínio.

Também em juízo,

a testemunha
Ricardo Liberato, inspetor penitenciário, descreveu o momento da prisão do recorrente, nos seguintes termos:

“
[...] Estava passando pela avenida Desembargador Santos Neves, estava dentro do meu carro, foi quando eu avistei um indivíduo correndo, sentido Desembargador Santos Neves “pega” a Avenida Vitória, estava correndo e várias pessoas atrás “pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão”. Eu estava passando de carro, parei meu carro e saí correndo atrás dele. Ele pulou dentro do Santander Select, a gente retirou lá de dentro ele e aí veio uma menor, que era vítima, gritando que ele tinha assaltado ela, tinha pego os pertences dela e tentando pegar a bicicleta dela. Aí quando eu puxei ele para fora, fiz a detenção dele, aí eu conversei com ela: “você tem certeza que é ele? Foi ele que te assaltou?” “Foi, foi ele que me assaltou”. Os populares estavam tentando bater nele, eu impedi e chamei a polícia. Aí eu pedi para ela chamar o pai dela, por ser menor de idade. Chamei a polícia, a polícia chegou ao local, o pai dela chegou logo em seguida. Com ele, quando eu fiz a revista, eu encontrei um cachimbo de crack, pedaços de papel no bolso, um isqueiro, só que eu não encontrei o celular da vítima. Ele tinha dispensado e ela conseguiu pegar no caminho, e a bicicleta também. Ai outras pessoas que já estavam correndo atrás dele antes do posto confirmaram que era ele que tinha tentado assaltar a menina que estava passando no momento. [...] Eu falei “por que você cometeu o crime? “Por que você assaltou ela?” Ele falou: “sou usuário de droga, é a única forma de sustentar o meu vício [...]”.

Dessa forma, a
s
declaraç
ões
d
escritas acima
,
prestadas de forma
precisa
,
tanto na esfera policial quanto em juízo,
são provas hábeis a demonstrar a ocorrência do delito imputado
ao apelante
na exordial acusatória
.

Acerca do exposto acima, trago à colação a seguinte liç
ão
jurisprudencia
l
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2º, I, II, DO CP - ABSOLVIÇÕES IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELA VÍTIMA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA CONDENAÇÕES MANTIDAS DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA RECURSOS IMPROVIDOS.

1) Comprovada a materialidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição em relação à imputação referente ao crime de roubo majorado. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal e circunstancial.
É irrelevante a ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP quando a vítima reafirma o reconhecimento dos réus realizado na fase inquisitorial (Delegacia de Polícia), quando ouvida em juízo. A ausência de apreensão da arma e de realização de perícia não afasta a aplicação da causa de aumento de pena se existem outros elementos nos autos aptos a comprovar a efetiva utilização da arma de fogo pelo agente. 2) Recursos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 021180008431, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019
)

D
esta forma, não há que se falar na pretendida absolvição.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)